Tribunal: TJDFT
Processo: 0755821-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DIÁLOGO DAS FONTES. CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ACORDO PARCIAL CELEBRADO POR UM DOS CO-RÉUS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré, empresa aérea, interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Na inicial, a parte autora alega que contratou passagem aérea junto às rés (CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A e TAM LINHAS AÉREAS S/A.) e discorre sobre o cancelamento de voo, ausência de assistência com alimentação e hospedagem na forma devida, extravio de bagagem e atraso para chegada ao destino. Em relação à primeira ré, a parte autora realizou acordo, já homologado por sentença (ID 18105108).
3. Nas suas razões recursais, a empresa ré alega que o recurso deve ser recebido no efeito suspensivo. No mérito, defende a aplicação da Convenção de Montreal e não o Código de Defesa do Consumidor, e que não há que falar em indenização por danos morais segundo esta Convenção. Alega que não há que falar em indenização pelo fato de que prestou toda assistência a seus passageiros, conforme a Resolução 400 da ANAC. Combate o dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado pelo juízo de origem. Por fim, discorre sobre a ausência de responsabilidade por danos materiais. Ausente contrarrazões.
4. Preliminar de concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, em regra, somente no efeito devolutivo, sendo permitida a concessão de efeito suspensivo nos casos de perigo de dano irreparável para a parte, conforme dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/1995. Não restando comprovada hipótese que excepcione a regra geral, é incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como de consumo, isto em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e Tema 210 de repercussão geral, cumpre destacar que a Lei 8.078/90 (CDC) não revoga nem é revogada pelas Convenções de Varsóvia e Montreal ou pelos demais acordos internacionais, até porque não se está diante de norma supralegal. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro, havendo a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos 2o, 3o, 6° e 14). Trata-se do diálogo das fontes normativas.
6. Conforme dispõe o art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O mencionado dispositivo estabelece a regra segundo a qual todos os participantes da cadeia de fornecimento se responsabilizam, solidariamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores.
7. Havendo acordo entre o consumidor e um dos responsáveis solidários, já que é faculdade do consumidor indicar um, alguns ou todos os devedores solidários para figurar no polo passivo da ação, e tendo ele recebido o valor negociado, a obrigação de todos estará extinta, não sendo possível a continuação do processamento da ação contra o outro obrigado solidário. Precedentes: (Acórdão 1206971, 07243121820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1081993, 07191830320178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1247768, 00071408220158070004, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1233821, 07018365920188070003, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais em razão da ausência de responsabilidade pelo pagamento de indenização em decorrência do fato da parte autora já ter feito acordo com a outra parte responsavelmente solidária.
9. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento do recurso, ausência de recorrente vencido.